Tribunal: TJMT
Processo: 1020025-67.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020025-67.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARLUCE FERREIRA - CPF: 544.287.691-72 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SEM CONHECIMENTO DA AUTORA - DEVER DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO - DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DESCONTOS DA FOLHA INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os Bancos BMG S/A e Itaú BMG Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, devendo, no presente caso, ser aplicada a teoria da aparência para justificar a legitimidade passiva do banco apelante, uma vez que não há como se exigir do consumidor a exata identificação do seu credor, pois as atividades das sociedades empresárias se confundem.

O réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Diante disso, imperioso se faz o reconhecimento da inexigibilidade do débito e, consequentemente, tem-se como indevida a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Responde o requerido pelos danos morais ocasionados ao cliente em virtude de transtornos, incômodos e descontos indevidos, decorrentes de débito inexigível.

O Código de Defesa do Consumidor responsabiliza o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pelo reparo dos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação dos serviços.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada no. 1020025.67.2019.811.0002 movida por MARLUCE FERREIRA, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de: declarar inexistente com relação à parte autora contrato indicado na peça inicial, cujo qual ensejou os descontos indevidos; confirmando definitivamente a tutela de (id 27632639); condenar o réu à reparação dos danos morais à autora, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais); condenar também, o réu a proceder com a devolução dos valores pagos em dobro a autora, ou seja, R$ 19.150,56 (dezenove mil e cento e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) pelo dobro que totalizam R$ 38.301,12 (trinta e oito mil, trezentos e um reais e doze centavos) que deverão ainda serem devidamente atualizados; para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Por fim, condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, arbitrados em 20% por cento sobre a condenação.

Preliminarmente, aventa a questão de que, não tendo sido promovida a integração do ITAÚ no polo passivo, sem a necessária citação do litisconsorte necessário, a sentença é NULA de pleno direito, nos termos do inciso artigo 115, I, do CPC.

Aduz, que se o objetivo da Apelada é discutir o contrato de empréstimo, cuja titularidade pertence ao Banco Itaú desde outubro de 2014, espera-se que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do ora Apelante, já que os descontos efetuados no contracheque da Sra. Marluce são de inteira responsabilidade do Banco Itaú.

Diante do exposto, o BMG requer o acolhimento da preliminar ora suscitada com a anulação da sentença, devendo o processo retornar à origem com a devida citação do litisconsorte necessário.

Argumenta que, ‘a presente demanda foi distribuída em 16/12/2019, há que se ressaltar a ocorrência da prescrição em parte dos descontos decorrentes do contrato firmado entre as partes, em especial nas parcelas do empréstimo devidamente cobradas da Apelada. Assim, em consonância com o disposto no supracitado artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, temos a contagem retroativa de 05 (cinco) anos a partir do ajuizamento da ação, devendo ser desconsiderados os descontos efetuados nos contracheques da Sra. Marluce, no período compreendido entre 30/09/2014 – data do primeiro desconto contestado pela Sra. Marluce, no valor de R$ 398,97 - e a data de 16/12/2014, para fins de eventual devolução de valores pago pelo Apelado.’.

Imperioso destacar que os descontos informados no holerite juntado pela Apelada ("BMG CONSIGNAÇÃO"), se referem ao contrato de empréstimo consignado no: 249448862; sendo tal contrato celebrado em 31/07/2014, no valor R$ 12.306,60, parcelado em 58 quotas de R$ 398,97, bem como, liberado no total de R$ 12.009,02 em conta de titularidade da Apelada, no Banco do Brasil, Agência 1216-5 e Conta 143725-9, conforme comprovante anexo.

Aduz que, a demanda foi proposta sem qualquer fundamentação ou busca de solução administrativa prévia, seja junto ao órgão pagador, a fim de conhecer os números dos contratos referentes às rubricas, seja junto ao Apelante. Assim, no caso dos autos não merece a imposição de restituição de valores, uma vez que os descontos efetuados pelo Apelante em folha de pagamento da Apelada são baseados nos contratos de empréstimo celebrado e cedidos ao Itaú.

Afirma restar evidente que não houve conduta por parte do Apelante eivada de comprovada má-fé, obedecendo assim todas as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em restituição simples dos valores descontados, pois os descontos efetuados possuem respaldo em contrato válido celebrado, devendo ser afastado o dever de restituição. Deste modo, a sentença merece ser reformada, a fim de que todos os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Por fim, alega que não houve nenhum ilícito e dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil; caso mantida a condenação, conclui-se pela necessidade de se arbitrar valor proporcional ao alegado dano moral sofrido pela Recorrida, não devendo ser mantido valor atribuído pelo Dr. Juízo a quo, posto que comprovado for o mesmo desproporcional.

Requer seja conhecido e dê provimento ao recurso, para que seja acolhida a preliminar com a consequente anulação da sentença, por ilegitimidade passiva do BMG, bem como requer que seja reconhecida a prescrição parcial do pleito referentes aos descontos anteriores a 16/12/2014, 05 anos antes da distribuição da demanda (16/12/2019) nos moldes do art. 27, CDC.

Para confirmar à ilegitimidade passiva do Banco BMG S/A., requer-se a conversão do julgamento em diligência para que expedição de ofício ao órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para que informe a instituição bancária e respectivo CNPJ, a quem são repassados os valores dos descontos oriundos do contrato objeto da lide.

Requer ainda, para confirmar o recebimento dos valores pela recorrida, a conversão do julgamento em diligência para que expedição de ofício ao Banco do Brasil, Agência 1216-5 e Conta 143725, onde a Recorrida possui conta, a fim de que informe os valores creditados em favor da recorrida em decorrência do contrato de empréstimo ora discutido.

No mérito, confia o Banco Recorrente que essa Egrégia Turma dê provimento ao Recurso de Apelação para que seja reformada
in totum
a sentença e julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais, por ser medida de direito.

Contrarrazões. (id. 115254413)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Os Bancos BMG S/A e Itaú BMG Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, devendo, no presente caso, ser aplicada a teoria da aparência para justificar a legitimidade passiva do banco apelante, uma vez que não há como se exigir do consumidor a exata identificação do seu credor, pois as atividades das sociedades empresárias se confundem.

Somado a isso, temos o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.” (N.U 0000372-34.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Embora realmente o Banco BMG S.A. e o Banco ITAÚ BMG Consignado S.A. sejam pessoas jurídicas distintas, tais empresas, como o nome sugere, fizeram parte de um mesmo grupo econômico e beneficiaram-se do mesmo nome empresarial para fomentar suas atividades, razão pela qual, em observância a teoria da aparência, o reconhecimento da legitimidade passiva do réu, ora apelado, é medida que se impõe. II – Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorreram mensalmente, a meu ver, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado. III - Assim, como a última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado foi descontado do benefício previdenciário do autor, ora apelante, em 2.6.2013, tem-se que a pretensão do autor, ora apelante, ajuizada em 23.4.2019, já se encontra obstada pela ocorrência da consumação da prescrição. (N.U 1001269-74.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Ante o exposto, REJEITO a presente preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada no. 1020025.67.2019.811.0002 movida por MARLUCE FERREIRA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de: declarar inexistente com relação à parte autora contrato indicado na peça inicial, cujo qual ensejou os descontos indevidos; confirmando definitivamente a tutela de (id 27632639); condenar o réu à reparação dos danos morais à autora, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais); condenar também, o réu a proceder com a devolução dos valores pagos em dobro a autora, ou seja, R$ 19.150,56 (dezenove mil e cento e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) pelo dobro que totalizam R$ 38.301,12 (trinta e oito mil, trezentos e um reais e doze centavos) que deverão ainda serem devidamente atualizados; para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Por fim, condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, arbitrados em 20% por cento sobre a condenação.

O recurso é tempestivo; as contrarrazões foram apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Analisando os autos, tenho que não assiste razão o apelante, eis que nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, acrescentando o artigo 369 do mesmo diploma legal, que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, são hábeis para provar a veracidade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa.

Não obstante, nas ações declaratórias de inexistência de débito, o ônus da prova compete ao réu, pela impossibilidade de fazer o autor a prova negativa da causa da obrigação.

Nesse sentido, ensina CELSO AGRÍCOLA BARBI: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim, a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação.

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, então credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 1998, v. 1, p. 80).

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR. DÉBITO INEXISTENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGLIGÊNCIA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. - Tratando-se de ação de indenização por danos morais em que o Autor afirma a inexistência de débito apto a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por tratar-se de prova negativa. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.061272-1/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2015, publicação da súmula em 09/02/2015).

Dessa forma, cabe à suposta credora o ônus de demonstrar a existência do débito que deu origem aos descontos na folha de pagamento em nome da autora.

A detida análise do acervo probatório revela ser incontroverso que tais descontos da folha da autora pelo réu, em razão da contratação de um empréstimo, de forma fraudulenta em nome da autora.

Assim sendo, restando caracterizado o ato ilícito praticado pelo apelante recorrente, uma vez que diante a falha no momento da contratação, negligenciou diante ausência de verificação da veracidade dos dados informados em nome do autor, sendo a mesma vítima de fraude, o que diante do ilícito, impõe-se o dever de indenizar.

Assim, resta comprovada a cobrança indevida, de modo que deve ser determinada a restituição dos valores como definidos na r. sentença
a quo
.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requente, deve-se em primeiro proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma que determina o art. 42 CDC, ante a má-fé da Instituição Financeira.

Os danos ocasionados pelo ilícito praticado pela Requerida, com a devida vênia não pode ficar sem a proteção jurisdicional do Estado/Juiz, pois nossa lei civil juntamente na Constituição Federal (supra) prevê que no caso de ato ilícito praticado, a reparação do dano é garantida, pois houve violação do direito e consequentemente ocorrência do dano.

Assim, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Ademais, com bem mencionou o magistrado de piso, transcrevo:

“(...)Indubitavelmente, a contratação fraudulenta traz não apenas aborrecimentos, mas angústia, insônia, perturbação de seu estado de espírito, e um estado de insegurança nas relações contratuais.

No mesmo sentido, o apontamento indevido em órgãos restritivos de crédito, que no caso foi realizado ilegalmente pela parte ré em razão de contrato simulado, traz descrédito ao cidadão, além de inegável estado de angústia, ocasionando o
dano in re ipsa
.

Rotineiramente, aportam neste juízo casos de denúncia de contratações fraudulentas em empresas, instituições financeiras e concessionárias de serviço público que, sem o devido controle, firmam contratos com falsários e descontos inusitados, não autorizados pela parte.

No caso em tela, sendo a contratação objeto de fraude com os documentos da parte autora, apresentados por outra pessoa, não a isenta de culpa, pois agiria, então, com negligência.

O puro direito civil já afirma que aquele que causar dano a outrem é obrigada a indenizá-lo, a não ser que exclua a sua culpa. E em se aquilatando a culpa da ré, há que reparar o dano causado, devidamente corrigido.

(...)”. (id. 115254403)

Portanto, resta evidente a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência de excludente de culpa da vítima ou de terceiro. A responsabilidade do requerido, portanto, surge no momento em que lhe competia averiguar a autenticidade, a veracidade das informações prestadas pelo solicitante do cartão e, no momento da contratação, o que não foi feito, embora tenha meios próprios e adequados para fazê-lo.

O requerido, deste modo, assumiu os riscos advindos do seu agir culposo, não havendo, assim, como pretender eximir-se de sua responsabilidade pelo uso de dados cadastrais indevido da autora para aval em contrato que favorece terceiro sem seu conhecimento.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. CONTESTAÇÃO. CONTRATO. RÉPLICA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZ O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por se tratar de prova negativa. - O ônus da prova da veracidade da assinatura é da parte que produziu o documento, consoante regra do art. 429, II, do CPC de 2015. - A inscrição em cadastro de devedores de pessoa que não celebrou contrato configura ato ilícito apto a ensejar a condenação a indenização por danos morais. - A indenização deverá ser fixada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.15.005087-4/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 23/02/2018)”.

Patente que o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e o resultado danoso já configurado.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3o, do CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005776489 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 18/11/2015,

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/11/2015)

No que tange ao
quantum
arbitrado, tem-se que na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No mais, tendo em vista que a autora fora submetida a transtornos e dissabores em razão da utilização de seu nome para realização de contrato sem seu conhecimento, ficando esta com nome restrito, faz jus à indenização por danos morais.

Diante dos danos morais suportados, entendeu o MM. Juiz a quo ser o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) razoável para tal fim.

Mister destacar que o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor arbitrado atende aos objetivos a que se presta e não enseja o enriquecimento sem causa; razão pela qual deve ser mantido.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFONICA – AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. 1- O elemento crucial para entabular o negócio, qual seja, a vontade da parte titular, é desprezado pela prestadora de serviço de telefonia, pois não se tem notícia de mecanismo que comprove ter a recorrida, autorizado a habilitação da linha. 2- No respectivo caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC. 3-Assim, levando em conta as particularidades do caso e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4-Os juros de mora, nos termos da súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. (Ap 102710/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)

Desta forma, acertada a sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), posto que verificado o dano moral suportado pelo apelado e, por isso imperiosa sua manutenção.

Assim, resta comprovada a cobrança indevida, de modo que deve ser determinada a restituição dos valores como definidos na r. sentença
a quo
.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requente, deve-se em primeiro proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022